Tribunal: STF
Processo: RE 106101
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- PENSÃO ALIMENTICIA A FILHO MENOR. PATERNIDADE RECONHECIDA APENAS
PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE
QUANTO A DATA DE INICIO DA PENSÃO.
VISANDO O EXTRAORDINÁRIO TÃO SOMENTE A QUE SEJA O PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES ALIMENTARES FIXADO A PARTIR DA CITAÇÃO, E NÃO A PARTIR
DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, COMO FICARA DECIDIDO NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS, TEM-SE COMO INCIDENTE O OBICE PREVISTO NO INC. VIII,
DO ART. 325 DO RI/STF (VALOR DA CAUSA), NA REDAÇÃO ANTERIOR A
EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, EM FACE DE O ACÓRDÃO IMPUGNADO SER
ANTERIOR A TAL EMENTA. NÃO HÁ, NO CASO, QUESTÃO DE ESTADO A DECIDIR,
EIS QUE SEQUER O RÉU, AO QUAL FOI ATRIBUIDA A PATERNIDADE DO MENOR,
INTERPOS AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO INDEFERITORIO DO
PROCESSAMENTO DE SEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO.